Tribunal: STF
Processo: HC 248677
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OU DECISÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2024, por Vivian Regina Lazzaris e outro, advogados, em benefício de Criselmo Rogério Serbelo, apontado-se como autoridade coatora a “5ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. 



    2. Narra-se na inicial que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da condenação (transitada em julgado) à pena de quatorze anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e roubo majorado tentado (parágrafo único do art. 288, art. 311, art. 180, além dos incs. I e V do § 2º e inc. I do 
§ 2º-A do art. 157 c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Busca-se “o reconhecimento da nulidade do acesso ao monitoramento eletrônico de CRISELMO e do reconhecimento fotográfico realizado por WhatsApp. Como consequência, (...) a absolvição do paciente dos delitos pelos quais foi condenado”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) A absolvição de todos os crimes pelos os quais foi condenado, eis que todas as provas que ensejaram sua condenação foram obtidas de forma ilícita, conforme reconhecido pelo STJ, devendo, assim, serem desentranhada dos autos, conforme apontado; b) Após o regular processamento do feito, requer seja confirmada a liminar concedida. 
c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de oficio, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada peça alguma ou decisão judicial da ação penal ou cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, essencial não somente à compreensão da controvérsia como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    5. Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. A deficiência na instrução desta impetração impede o seu conhecimento, não havendo como se dar redirecionamento do pedido ao Tribunal competente nem tampouco examinar a alegada possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora